Tribunal: TJDFT
Processo: 0703141-27.2022.8.07.0007
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. SEGURADORA DE SAÚDE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. BRAQUICEFALIA POSICIONAL. ÓRTESE CRANIANA. ROL DE PROCEDIMENTOS DA ANS. ADVENTO DA LEI 14.454/2022. PROCEDIMENTO SUBSTITUTIVO DE CIRURGIA. ART. 10, VII, DA LEI 9.656/98. EXCEÇÃO NÃO CONFIGURADA. NATJUS. NOTA TÉCNICA. NÃO VINCULANTE. RECUSA DE COBERTURA. INJUSTIFICADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. As razões apresentadas pela apelante têm a aptidão de, em tese, infirmar os fundamentos da sentença, o que possibilita o exercício do contraditório pela parte adversa, de maneira que resta atendida a regra da dialeticidade recursal. Preliminar rejeitada.
2. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão, a teor da Súmula 608, do Superior Tribunal de Justiça.
3. A Lei n. 9.656/98 determina a obrigatoriedade de fornecimento de órteses, próteses e seus acessórios indispensáveis ao sucesso do tratamento cirúrgico. Ao seu turno, a indicação de tratamento com uso de órtese e próteses como substitutivo de procedimento cirúrgico, não caracteriza a hipótese de exclusão de cobertura, inserta no artigo 10, inciso VII, da Lei n. 9.656/98 e Regulamento da ANS. Precedentes.
3. Eventual controvérsia acerca do caráter exemplificativo do Rol da ANS perdeu relevância em razão da superveniência da Lei n. 14.454/2022, que dispõe que o rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar, atualizado pela ANS a cada nova incorporação, constitui a referência básica para os planos privados de assistência à saúde contratados.
4. A parte ré atuou no limite da defesa dos direitos que entende possuir, motivo pelo qual não se verifica a ocorrência de litigância de má-fé.
5. Recurso conhecido e desprovido.